Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-82.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008050-82.2018.8.11.0002
Recorrente: ELINELTON CASTRO DE MORAES
Recorridos: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64318457) interposto por ELINELTON CASTRO DE MORAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59677970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR – EXIGÊNCIA INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO – DOCUMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.
Não há exigência legal para que conste no AR o seu conteúdo ou outras informações específicas.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1008050-82.2018.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 64025468).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que não foi apreciada a alegação de “irregularidade na constituição em mora do devedor pelo não preenchimento formal e correto do A.R”.
Argui, também, a violação dos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, 373, I e §2o, do CPC, além dos 6o, VIII e 31, cabeça, do CDC, arguindo que “para a constituição da mora do Devedor Fiduciante deve ser realizada por Notificação Extrajudicial entregue no endereço constante no contrato”, a fim de que seja dada ciência inequívoca do conteúdo.
Menciona que a relação consumerista, aplicável ao caso, exige que a prestação do serviço seja clara, precisa e correta, além da facilitação da defesa, inclusive, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, na medida em que somente a instituição financeira poderia comprovar o conteúdo da notificação informada nos autos.
Ao final, argui violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, ao fundamento de que o caráter questionador dos Embargos de Declaração não deve ser confundido com protelação.
Recurso tempestivo (id 64326980).
A certidão de id 64603990 informa que não foi efetuado o pagamento da multa fixada em razão do caráter protelatório dos embargos.
Contrarrazões no id 68302474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC. Da aplicação da Súmula 7, do STJ, ante a necessidade do conjunto fático-probatório
A controvérsia processual reside no aresto que desproveu o apelo interposto pela parte Recorrente aviado com a intenção de reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira Recorrida.
A Recorrente aduz, portanto, violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, 2o, §2o, do Decreto n. 911/69, 373, I e §2o, do CPC, além dos 6o, VIII e 31, caput, do CDC, argumentando que o aresto sufragado carece de vício na medida em que não foi apreciada a alegação de que o endereço constante na notificação apresentada aos autos não lhe pertence, ainda, que é dever da Recorrida comprovar que o notificação conteúdo da notificação fazia referência à mora alegada na inicial, sob pena de falha na prestação do serviço.
Denota-se do acórdão exarado que a colenda câmara aprofundou-se na análise das questões trazidas nas razões recursais, senão vejamos (id 59677971):
“O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
E a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
O apelado trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado, o que é suficiente para comprovar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.
E embora o apelante aduza que o AR não indica o conteúdo e o remetente, a lei não faz essa exigência.”
Inequívoco, portanto, que o acórdão manifestou-se claramente sobre a necessidade de notificação prévia do Recorrente, o que afasta a suposta violação dos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC.
Ainda, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69.
1. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus.
2. O tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, concluiu pela validade da notificação do devedor, premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 521.506/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal em relação aos artigos 2o, §2o, do Decreto n. 911/69, 373, I e §2o, do CPC, além dos 6o, VIII e 31, caput, do CDC, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
Conforme relatado, ao rejeitar os aclaratórios apostos pela Recorrente a colenda câmara julgadora aplicou multa por entender que o recurso era meramente protelatório.
A partir da provável ofensa ao artigo 1.026, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que “tentou-se restaurar a segurança jurídica emplacada em outro voto proferido pelo mesmo desembargador relator, julgado à unanimidade, que teve desfecho diferente do aqui discutido, bem como teve o caráter prequestionador ”.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Ao concluir pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, o acórdão impugnado consignou (fls. 296-297, e-STJ): "Tal presunção, contudo, é relativa (art. 99, § 5°, do CPC) e pode ser afastada com provas em sentido contrário, tal como se deu na espécie, em que a autora já auferia rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 5.100,00 no ano de 2017 (fi.278). O valor, embora não seja vultoso, é maior do que a média salarial nacional e suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais, especialmente porque a autora não comprovou gastos extraordinários a ensejar o comprometimento significativo da sua renda. (...) Nesse sentido, não tendo sido suficientemente demonstrada pela autora a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantenho o indeferimento da Justiça Gratuita e da petição inicial".
2. O entendimento da Corte local encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1883738/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1.026, todos do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Por essa razão, não deve ser admitido o recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII